Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-21.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE MORA DO DEVEDOR. APREENSÃO DE VEÍCULO. DANO MATERIAL. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. NOTIFICAÇÃO DE ANOTAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões devolvidas a reexame sujeitam-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, em razão das partes enquadrarem-se nos conceitos dos arts. 2o e 3o deste Código, sendo objetiva a responsabilidade civil do fornecedor pelos serviços prestados, nos termos do art. 14 do mesmo diploma.
2. A propositura de busca e apreensão indevida e as notificações de dívida expedida pelo Serasa a pedido da instituição financeira, todos com referência em um suposto débito, comprovadamente pago pelo consumidor antes do vencimento da dívida, caracterizam falha na prestação de serviços pelo fornecedor, impondo-se a reparação civil.
3. Evidenciado o pagamento da parcela vindicada antes do vencimento, não há falar em exercício regular do direito de o credor protestar débito em aberto ou em “furo de parcela” pelo suposto devedor.
4. Na demanda em análise, constatou-se, concomitantemente, (i) a existência de conduta ilícita da instituição financeira Ré em executar a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente; (ii) a existência de danos ao consumidor em conexão causal direta com a apreensão indevida do veículo, que o utilizava para o exercício da atividade profissional de motorista; (iii) a inexistência de dívida que justifique a ação de busca ou a inscrição em órgão de proteção ao crédito, pois os boletos foram pagos anteriormente ao vencimento; bem como (iv) não evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §§ 1o, I e 3o, I e II, deste Código, emerge o dever de indenizar em danos materiais e morais, ante o aperfeiçoamento do defeito na prestação do serviço.
5. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
6. Nas relações de consumo nas quais estejam envolvidos litigantes habituais, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual decorrente de práticas reiteradas no mercado de consumo.
7. A fixação do valor do dano extrapatrimonial em 8.000,00 (oito mil reais) atende finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.
8. Apelação cível conhecida e desprovida.